Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL PARCIAL NA INDICAÇÃO DE NÚMERO DE ID. CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente/embargante. Em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para sanar suposta contradição, obscuridade e erro material no acórdão. No que toca ao erro material, afirma que “Em primeiro lugar, observa-se que o v. Acórdão proferido apresenta erro material com relação à identificação dos comprovantes de pagamento o que levou ao julgamento incorreto do Recurso Interposto”. Quanto à alegação de contradição e obscuridade, assevera que “o v. Acórdão também omitiu as custas e o comprovante de pagamento da Guia Recurso, gerando contradição e obscuridade no mesmo trecho do Acórdão”, bem como que “houve contradição e obscuridade com relação à guia inicial que também foi devidamente recolhida, conforme ID’s. 44052347 e 44052348 que, apesar de serem consideradas no Acórdão como recolhidas, ante a omissão da Guia Recurso, foi mantido o julgamento deserto do Recurso Inominado por ausência de comprovação das custas processuais que foram devidamente pagas”.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. DO ERRO MATERIAL. De fato, o item 2 do acórdão merece retificação, no entanto trata-se de mero erro formal, que em nada altera o julgado. O referido item afirma que “Aduz a agravante que, ao contrário do afirmado na decisão, recolheu devidamente as custas e preparo do recurso interposto, indicando como comprovantes os ID’s 53662172 e 53662174 pg.1”. Ocorre que quanto ao primeiro número de ID indicado (53662172) o mesmo deve ser alterado para “53662177”. Entretanto, quanto ao segundo número (53662174 pg.1) não há que se alterar. Isso porque, embora de fato não seja o ID do comprovante de pagamento das custas, foi esse o ID indicado pela embargante em sua petição de ID 55904543 pg. 3 item 14. Note-se que o item 2, ora analisado, diz respeito a um breve relatório que apenas apresentou as alegações da parte em sua petição. Assim, tem-se que a própria embargante havia errado em indicar o número de ID incorreto, este juízo apenas parafraseou sua afirmação.
5. Assim, o item 2 merece parcial retificação, em nada alterando o julgado, visto que apenas menciona ID’s indicados pela própria embargante.
6. DA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. Na hipótese, verifica-se que não há contradições ou obscuridades a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. Não restou verificada qualquer contradição ou obscuridade, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “3. Apesar de ter comprovado o recolhimento do preparo, a parte agravante deixou de anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais. A documentação corresponde apenas à guia e comprovante de pagamento do preparo (“guia inicial”), deixando a parte recorrente de apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas (“guia recurso”), em desconformidade com o exigido no art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95. (...) Assim, constatado que foi recolhido a penas o preparo do recurso (ID 53662177), mas não as custas processuais, o recurso apresentado encontra-se deserto, não havendo que se falar em seu conhecimento.”.
8. Ressalte-se que o acórdão deve ser entendido como integrado à decisão de ID 53815789, a qual não conheceu do recurso inominado, deixando claro que “as custas recolhidas com a interposição de Recurso Inominado anterior não devem aproveitar o presente recurso, tendo em vista previsão legal.”.
9. Dessa forma, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em contradição ou obscuridade, mas sim a intenção da embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ela parece cabível, vez que lhe beneficia.
10. Por fim, na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
11. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para alterar o item no 2. do Acórdão 1838240, ID 57686577, que passa a ter a seguinte redação: “2. Agravo Interno em face da decisão de ID 53815789, a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto pela agravante ante a deserção. Aduz a agravante que, ao contrário do afirmado na decisão, recolheu devidamente as custas e preparo do recurso interposto, indicando como comprovantes os ID’s 53662172 e 53662174 pg.1.”.
12. Permanecem íntegros os demais termos do acórdão.